Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-47.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800155-47.2022.8.14.0029

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELDEMAR MAUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800155-47.2022.8.14.0029

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - PA12358-A

APELADO: ELDEMAR MAUES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ANA PAULA VILHENA DA SILVA MACHADO - PA21879-A, TANIA LAURA DA SILVA MACIEL - PA7613-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, inconformada com sentença da Vara Única da Comarca de Maracanã que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 1.251,00, condenar à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a cobrança indevida de fatura de energia elétrica, seguida de desconto automático em conta bancária, autoriza a repetição do indébito em dobro;
avaliar se o referido episódio é apto a ensejar indenização por dano moral e se o valor arbitrado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação pela parte ré enseja a aplicação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, corroborada por prova documental mínima acostada aos autos.

O desconto automático de valor desproporcional ao consumo habitual do autor, sem posterior correção administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária.

Comprovado o pagamento indevido pelo consumidor, por débito automático, e ausente comprovação de engano justificável, é cabível a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral restou caracterizado pela retirada indevida de quantia significativa diretamente da conta bancária do autor, pessoa idosa e aposentada, com prejuízo à sua disponibilidade financeira e frustração da tentativa de solução extrajudicial, extrapolando os meros aborrecimentos do cotidiano.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos objetivos compensatório e pedagógico da indenização, não se mostrando excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de valores por concessionária de serviço público, com desconto automático em conta bancária do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A retirada indevida de quantia relevante da conta de consumidor idoso e aposentado configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova de sofrimento intenso.

A revelia da ré reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados, notadamente quando acompanhados de prova documental mínima e não infirmados por elementos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 344 e 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Apelação Cível nº 5542366-81.2021.8.09.0087, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 17.09.2024.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0835069-68.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.09.2024.

STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.11.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que julgou procedente a demanda declaratória para declarar a inexistência dos débitos cobrados e condenou a ré ao pagamento de danos morais e a devolver em dobro os valores cobrados.

Cuida-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Débito na qual o autor sustentou, em síntese, que no mês de dezembro de 2021 recebeu fatura de energia no valor de R$ 1.251,00, quantia muito superior ao seu consumo habitual, a qual teria sido debitada automaticamente em sua conta bancária, ocasionando prejuízo. Alegou que contestou a cobrança administrativamente, porém não obteve a devolução do montante indevidamente pago.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro do valor descontado e indenização por danos morais no valor de R$ 12.510,00.

Regularmente citada, a parte ré não apresentou contestação, sendo certificada a revelia. Houve audiência de conciliação, porém sem acordo.

Em sentença de
ID 25743690
, o Juízo de origem consignou que, diante da revelia, aplicava-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, ressaltando, ainda, que a demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC). Reconheceu, assim, a cobrança indevida e, por conseguinte, reputou devida a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) e a reparação moral, considerando, no caso concreto, a privação de parte relevante da renda do autor. No dispositivo, declarou inexistente o débito de R$ 1.251,00; condenou a ré a restituir R$ 2.502,00, com correção e juros; e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com os consectários legais.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 25743694), sustentando, em suma: ausência de comprovação de dano moral, por não ter sido demonstrado abalo psíquico/sofrimento apto a justificar a condenação, pugnando pelo afastamento do dano moral ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
por critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e improcedência do pedido de repetição do indébito, ao argumento de que o valor já teria sido devolvido, razão pela qual não seria cabível a condenação à devolução em dobro.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 25743703. Em resumo, rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 25743697.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma. Explico.

A insurgência recursal se volta contra sentença que, reconhecendo a cobrança indevida de fatura de energia e o desconto automático em conta bancária do consumidor, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito, condenar a concessionária à repetição do indébito em dobro e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral (ou necessidade de minoração do
quantum
) e a impossibilidade de repetição do indébito, sob o argumento de que o valor teria sido restituído por descontos em faturas posteriores.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a cobrança regular ou não dos valores apontados na fatura.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade do apelado, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fez, visto que nem sequer apresentou defesa, deixando escoar o prazo para apresentação de contestação.

Conforme se extrai dos autos, a parte ré foi revel, deixando de apresentar contestação e, portanto, não impugnando os fatos constitutivos narrados pelo autor.

Nessa hipótese, incide o art. 344 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Embora a presunção decorrente da revelia seja, em regra, relativa e não dispense o exame judicial do conjunto probatório disponível, no caso concreto se observa que a narrativa autoral veio acompanhada de documentação mínima apta a demonstrar, qual seja a existência da cobrança em patamar muito superior ao consumo habitual e o desconto direto em conta por débito automático, bem como a tentativa de solução administrativa sem êxito.

Assim, tornam-se incontroversos os fatos essenciais à procedência da demanda, inexistindo nos autos quaisquer elementos contrários às alegações do autor, sobretudo porque a própria apelante, ao longo da fase de conhecimento, não se desincumbiu de produzir prova em sentido contrário, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No tocante à condenação pelos danos morais,

entendo que não se trata de mero aborrecimento ou simples divergência de faturamento, mas de situação em que houve desconto automático e imediato na conta bancária do consumidor, com repercussão direta em sua disponibilidade financeira, além da frustração da tentativa de solução extrajudicial.

Friso que o apelado é pessoa idosa, aposentado, e teve valor considerável descontado automaticamente de forma indevida, o que gera, indubitavelmente, grandes transtornos.

A reparação civil, no ponto, encontra fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como na disciplina protetiva do CDC, dada a relação de consumo existente entre o usuário e a concessionária de serviço público essencial. A conduta da apelante em cobrança indevida e efetivo desconto patrimonial, sem adequada correção administrativa, revela falha na prestação do serviço.

Em relação ao valor arbitrado a título de compensação moral, a fixação deve observar os critérios tradicionais de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente ao caráter compensatório (para a vítima) e pedagógico (para o ofensor), sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso, o montante definido na origem (R$ 5.000,00) se mostra adequado às circunstâncias concretas e aos parâmetros normalmente utilizados em hipóteses análogas, não havendo justificativa para sua redução. A apelante não demonstrou circunstância excepcional que evidenciasse excesso manifesto, limitando-se à impugnação genérica do arbitramento.

Dessa forma, entendo pela manutenção do
quantum
fixado pelo juízo de piso.

No que tange à devolução em dobro dos valores descontados, também não procede a irresignação quanto à repetição do indébito.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece da seguinte forma:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, restou evidenciado que o apelado não apenas foi cobrado, mas efetivamente pagou a fatura por meio de desconto direto em sua conta bancária, circunstância que caracteriza cobrança indevida com desembolso real e imediato, autorizando a repetição do indébito.

A tese recursal de que teriam ocorrido descontos em faturas posteriores não se presta, por si só, a afastar a condenação. Primeiro, porque não descaracteriza o fato central de que houve cobrança indevida com efetivo desconto. Segundo, porque a forma alegada de compensação não foi demonstrada como reparação integral e inequívoca do prejuízo sofrido, especialmente diante do contexto narrado e comprovado documentalmente na exordial quanto à tentativa de resolução administrativa sem devolução efetiva do valor.

Assim, resta claro que o desconto indevido ocorreu e a suposta compensação posterior, além de não infirmar a ilegalidade originária, tampouco se mostra suficiente para excluir a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, notadamente quando o consumidor buscou administrativamente a solução e não obteve a restituição devida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5542366-81.2021.8.09 .0087 Comarca: ITUMBIARA3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE: EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . APELADA: MARIA GUILHERMINA GUIMARÃES LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INCIDÊNCIA DO CDC. A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados pela má prestação dos seus serviços ao consumidor. 2. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO . O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor deve observar os constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa, além das normas estabelecidas pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVOS. INOBSERVÂNCIA . NULIDADE DOS DÉBITOS APURADOS. Constatado que o procedimento administrativo de apuração da fraude não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, devido à falta de comunicação ao consumidor, é necessário confirmar a nulidade desse procedimento, conforme reconhecido na sentença recorrida. 4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, e revela-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). Se não há engano justificável por parte do cobrador, deve a repetição do indébito ser realizada em dobro. 5 . HONORÁRIOS RECURSAIS. Restando a parte ré/apelante sucumbente na esfera recursal, necessária a elevação dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA .

(TJ-GO 55423668120218090087, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Ação de Repetição de Indébito proposta por JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando à devolução dos valores cobrados indevidamente em suas faturas de energia elétrica no período de maio de 2014 a dezembro de 2016, após constatação de erro no medidor de energia. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na cobrança das faturas de energia elétrica do autor, justificando a repetição de indébito; e (ii) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ser efetuada em espécie ou por meio de crédito nas futuras faturas .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

Comprovado nos autos o erro no medidor de energia, que resultou em cobrança indevida, é devida a repetição do indébito, nos termos do art . 42 do CDC.

A concessionária não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito, o que lhe permitiria afastar o dever de indenizar.

Não cabe impor ao consumidor a aceitação da devolução dos valores em forma de crédito em futuras faturas, devendo a restituição ocorrer em espécie, conforme determinado na sentença.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por erros na cobrança de faturas decorrentes de falhas na medição do consumo, sendo devida a repetição de indébito quando comprovada a cobrança indevida.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita em espécie, não sendo o consumidor obrigado a aceitar devolução em forma de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10054762220178260223, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j . 07/05/2020; TJ-DF - AC: 00429443520168070018, Rel. Carmelita Brasil, j. 06/06/2018; TJ-MT - EMBDECCV: 10009524620188110002, Rel. João Ferreira Filho, j . 17/06/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08350696820208140301 22002152, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença de origem, motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSTIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026